Tribunal: TJMT
Processo: 1043543-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043543-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EVERTON RODRIGUES DE MELO - CPF: 706.414.521-95 (APELADO), ALEX BENEDITO DE SOUZA - CPF: 284.416.211-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043543-03.2018.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: EVERTON RODRIGUES DE MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – INAPLICABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÁXIMO NA ORIGEM - ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença.

É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico.

Não configurada nenhuma das situações descritas nos arts. 80, inciso III, e 81, do CPC/2015, impõe-se o indeferimento do pedido de condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015) e com observância ao limite legal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043543-03.2018.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: EVERTON RODRIGUES DE MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, devendo a

requerida pagar R$ 4.725,00 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do acidente, além das custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta que já foi condenada ao pagamento dessa quantia em razão da mesma lesão apurada e no mesmo grau, devido a acidente de trânsito em 21/08/2014, por sentença que julgou procedente a lide no. 45961-67.2014.811.0041, juntada na presente demanda no id. 43978653.

Diz que a lesão no membro inferior esquerdo é decorrente desse acidente em 2014 e que estaria configurado o enriquecimento ilícito do apelado caso receba duplamente a indenização, até porque é impossível a invalidez atingir duas vezes o mesmo membro.

Pugna pela reforma da sentença e pelo indeferimento do pedido nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas contrarrazões o apelado argui ausência de dialeticidade e, no mérito, busca a manutenção do
decisum
e a condenação da apelante em litigância de má-fé ante o caráter protelatório do Recurso (id. 43978662).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1043543-03.2018.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER

APELADO: EVERTON RODRIGUES DE MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado busca o não conhecimento do Recurso porque as razões expostas estariam dissociadas do teor da sentença.

No entanto, foi devidamente impugnada a matéria nela contida, qual seja, o fato de o pagamento referente à lesão no membro esquerdo já ter acontecido, e é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o seu conteúdo, o que é suficiente para a admissibilidade do Recurso, diante do evidente interesse/utilidade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante argumenta que já foi condenada a pagar os R$ 4.725,00 pela mesma lesão e no mesmo grau, devido a acidente de trânsito em 21/08/2014, por sentença que julgou procedente a lide no. 45961-67.2014.811.0041, juntada na presente demanda no id. 43978653.

Diz que a lesão no membro inferior esquerdo é decorrente desse acidente em 2014 e que estaria configurado o enriquecimento ilícito do apelado caso receba duplamente a indenização, até porque é impossível a invalidez atingir duas vezes o mesmo membro.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

Apesar das alegações da apelante, a robusta documentação juntada pelo autor demonstra que os episódios são distintos, e a data relativa ao deste feito ora em análise é 09/05/2017.

Além disso, o autor trouxe documentos médicos que mencionam acidente automobilístico, o atendimento no dia em referência, com a observação de “
fratura transtrocanteriana de fêmur esquerdo”
e “
dor em quadril esquerdo
”, e posterior realização de cirurgia (id. 43975385), o que inclusive revela não ser preexistente.

Ademais, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez (id. 43975397) e que a lesão descrita resultou em diminuição moderada de força e movimentação.

Cabe mencionar que a apelante não impugnou o laudo pericial e nem requereu complementação.

Logo, apesar da lesão ter incidido no mesmo membro, foram dois acidentes. Assim, como já assinalado, não se verifica preexistência de invalidez que enseje o não pagamento da indenização.

Para ilustrar:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA DE PERICIA - DESNECESSIDADE -
INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, quando as alegações tratam de acidente de trânsito diverso.
Se restou devidamente demonstrado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito cuja ocorrência restou comprovada nos autos, cabível a indenização securitária pelo evento danoso que vitimou o segurado.

(N.U 1026606-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012950-25.2017.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL -
DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente.

(N.U 1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Quanto ao pedido de condenação da apelante em litigância de má-fé, não há indícios que autorizem a fixação da multa, pois não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas nos arts. 80, inciso III, e 81, do CPC/2015.

Por fim, como a verba honorária foi arbitrada na primeira instância no percentual máximo (20%), o advogado do apelado não faz jus aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020